Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706841-80.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR (CPC, ART. 90). FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. INSERÇÃO DA HIPÓTESE NAS RESSALVAS LEGAIS (CPC, ART. 85, §§2o E 8o). CAUSA DESPROVIDA DE REPERCUSSÃO ECONÔMICA E CUJO VALOR FOI FIXADO EM MONTANTE MUITO BAIXO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA AÇÃO QUE TRANSITA NOS AUTOS QUE TERIAM SIDO EXTRAVIADOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MENSURAÇÃO ADEQUADA. APELO DESPROVIDO. APELANTE. SUJEIÇÃO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. IMPOSIÇÃO. 1. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada, como regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 2. A ação de restauração de autos visa simplesmente restaurar autos que foram extraviados, viabilizando a retomada do trânsito da ação que neles transitava no ponto em que houvera o extravio, não a formatação de novo processo, resultando da natureza que ostenta e do procedimento sob o qual transita, que, extinta a pretensão restauratória sem resolução do mérito em razão da desistência da parte autora, os honorários de sucumbência que lhe devem ser carreados devem ser fixados sob critério equitativo se o valor atribuído à causa foi muito baixo, sem nenhuma vinculação com o valor agregado ou o proveito econômico obtido no processo extraviado, pois se trata de ação autônoma desguarnecida de repercussão econômica imediata e inexiste essa previsão legal (CPC, arts. 85, §§2o e 8o, e 90). 3. Tratando-se de ação desguarnecida de repercussão econômica e cujo valor fora fixado em valor muito baixo, homologada a desistência manifestada pela parte autora e extinto o processo, sem solução de mérito, a verba honorária que lhe deve ser carreada, deve ser fixada por apreciação equitativa, ponderados os parâmetros alinhados pelo legislador - o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço -, derivando que, em tendo sido fixada em montante condizente com esses parâmetros, deve ser preservada. 4. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelo patrono após a prolação da sentença. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§3° e 8°, e 90, ambos do CPC, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Aduz que a fixação deve ter como base de cálculo o proveito econômico obtido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 85, §§3° e 8°, e 90, ambos do CPC. Isso porque, ao assentar que “na espécie, ação de restauração de autos aviada em 08 de julho de 2019, fora agregado à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). Sob essa realidade, homologada a desistência da ação e extinto o processo a requerimento do autor, a verba honorária, em se tratando de ação desguarnecida de proveito econômico imediato e cujo valor fora fixado em montante irrisório, deve ser fixada por apreciação equitativa”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010